Tribunal: TJMT
Processo: 1008779-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008779-70.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HITALO DUARTE AMADOR - CPF: 060.471.661-30 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0025-97 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas.
Alegação de ausência de fundamentação, desproporcionalidade e possibilidade de medidas cautelares alternativas. Gravidade concreta da conduta evidenciada. Quantidade e variedade de drogas apreendidas. Presença de apetrechos de traficância. Risco de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas insuficientes. Decisão judicial devidamente fundamentada. Ordem denegada

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus, com pedido liminar, em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006).

2.

A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito, variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos, existência de apetrechos típicos da traficância e risco de reiteração delitiva.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada à luz dos arts. 312 e 313 do CPP, considerando a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos, bem como a existência de elementos indicativos de habitualidade delitiva; e (ii) estabelecer se, diante das circunstâncias do caso concreto, é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

III.
Razões de decidir

4.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, baseada na diversidade e na quantidade das drogas (cocaína, maconha e pasta base de cocaína), na apreensão de balança de precisão e de embalagens típicas do comércio ilícito, bem como em elementos que indicam a habitualidade delitiva.

5.

A decisão aponta risco concreto de reiteração delitiva, inclusive com menção a ato infracional anterior análogo a roubo, justificando a necessidade da medida extrema, conforme precedentes do STF e STJ.

6.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva por tráfico de drogas é cabível quando devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, demonstrada pela variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos e pela existência de apetrechos típicos da mercancia. 2. A existência de ato infracional anterior pode reforçar o risco de reiteração delitiva e justificar a manutenção da custódia cautelar. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não asseguram adequadamente a proteção da ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, II, 312 e 313, I; Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 227.160 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 15.08.2023; TJMT, HC 1029182-94.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 05.11.2024; TJMT, HC 1002150-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 25.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Hitalo Duarte Amador
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos no 1003443-73.2025.8.11.0004, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

Em síntese, a defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, desproporcionalidade da prisão preventiva em razão da pouca quantidade de droga apreendida e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Junta documentos (Id. 276172365).

A liminar foi indeferida (Id. 276187894).

O impetrado prestou informações (Id. 276562369).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem (Id. 277362882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e o regular desenvolvimento do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 22.3.2025, após abordagem policial em frente à sua residência, onde foram encontrados maconha, pasta base de cocaína e uma balança de precisão. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração.

A Defesa alega que a decisão carece de fundamentação concreta e adequada, baseando-se em argumentos genéricos, sem considerar aspectos específicos da conduta do paciente. Sustenta a desproporcionalidade da medida, ressaltando que o réu é primário, jovem (18 anos), sem antecedentes, e que a quantidade de droga apreendida é ínfima, não representando risco real à ordem pública. Argumenta também pela possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e que a menção a ato infracional praticado na adolescência não comprova propensão ao crime.

Da decisão proferida em audiência de custódia (Id. 276172365 - Pág. 74/82), destaco os seguintes trechos que considero oportunos:

“Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a
existência do fato criminoso
e trazem
indícios suficientes de autoria
recaindo sobre o custodiado.

Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela. [...]

A substância entorpecente foi apreendida e periciada (p. 13-14 e 32-39) indicando ser 16 envelopes do tipo “ziplock” contendo substância análoga à cocaína (15,46g), 1 porção de substância análoga à maconha (2,57g), 5 envelopes do tipo “ziplock” contendo substância análoga à pasta base de cocaína (10,46g). Também foram apreendidos balança de precisão e diversos envelopes do tipo “ziplocks”.

O laudo pericial atesta resultado positivo para a presença de cocaína e maconha na substância apreendida.

Ressalto ainda que resta nítido o
perigo gerado pelo estado de liberdade do preso
,
diante da gravidade em concreto da conduta e do risco de reiteração delitiva (Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT)
, afinal, “
ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem precedentes no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional
” [STF - HC 227160 AgR PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023 JULG-15-08-2023 UF-SP TURMA-01 MIN-ROBERTO BARROSO N.PÁG-014 DJe-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023].

Registro ainda que o réu
já foi apreendido quando adolescente
pela prática de
ato infracional análogo ao crime de roubo (1001796-82.2021.8.11.0004).

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, uma vez que punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza.”

Analisando detalhadamente os autos, constato que a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada e alicerçada em elementos concretos e objetivos, especialmente na quantidade e
variedade
das drogas apreendidas (cocaína, maconha e pasta base de cocaína), bem como na apreensão de apetrechos típicos de traficância (balança de precisão e embalagens para comercialização), demonstrando uma prática reiterada e habitual, afastando a tese, posta pela impetrante, de se tratar de quantidade ínfima de droga.

Isso porque, não só a variedade de drogas, como também a apreensão de “apetrechos” comumente utilizados na mercancia, indicam a imperiosidade da manutenção da medida, fundamentada na garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, “CAPUT” E 35, “

CAPUT”, AMBOS DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA DECRETADA COM BASE NA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INVESTIGAÇÃO PRETÉRITA, LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE VENDAS, DE MODO QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES DEMONSTRARAM A MERCANCIA NA RESIDÊNCIA, MOTIVO QUE TORNA INVIÁVEL A APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. A decisão prolatada se mostrou fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e para garantia da ordem pública, visto que a acautelada foi presa em flagrante em sua residência, sendo que durante revista foram localizados unidades de cocaína, maconha, pasta base e duas mini balança de precisão. Assim, elencou-se também o fato de que a paciente estaria utilizando de sua residência como “boca de fumo”. Portanto, não se visualiza ausência de fundamentação quanto aos requisitos alternativos do artigo 312 do Código de Processo Penal, nem mesmo o alegado constrangimento ilegal.
(TJMT - 1029182-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Destaco ainda que a menção a ato infracional anterior praticado pelo paciente reforça a existência de risco de reiteração delitiva, conforme já consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal (Enunciado n.o 12, da Edição n.o 32, da Jurisprudência em Teses do STJ), não configurando violação ao princípio da presunção de inocência.

Considerando a gravidade concreta dos fatos, ao menos por ora, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do CPP, do Código de Processo Penal, uma vez que a segregação está devidamente justificada e mostra-se imprescindível para a proteção do meio social.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDIAM A PRISÃO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR: A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, conforme exige o art. 312 do CPP. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (205g de maconha, 211g de cocaína e 12g de substância análoga a drogas sintéticas), aliadas à presença de balança de precisão e ao vínculo do custodiado com organização criminosa, evidenciam a necessidade da segregação cautelar.

O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando há elementos concretos que indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

As condições pessoais favoráveis do custodiado não afastam a necessidade da prisão quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.
Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas diante da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva
. [...]”
(TJMT - 1002150-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Portanto, verifica-se que não há constrangimento ilegal manifesto ou ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem pleiteada.

Diante do exposto, em consonância parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025